Tribunal: STF
Processo: RE 729633
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35/01. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Embargos de declaração rejeitados.